Tribunal: STF
Processo: ARE 777710
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução de julgado. Alegação de violação do art. 5º, incisos LIV e LV, da CF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.